Tribunal: STF
Processo: Rcl 72202
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Almaviva do Brasil S.A. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.
Mediante a presente reclamação, protocolada nesta Corte em 27.9.2024, a parte ora agravante impugnou ato do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº. 0002118-97.2014.5.03.0179, o qual, “ao manter a decisão de 1ª instância, que julgou procedente o pedido de ilicitude da terceirização”, teria afrontado o que decidido por esta Corte na ADPF 324, bem como aos Temas 360 e 725 da repercussão geral (eDOC 1, p. 4).
Em 9.10.2024, proferi decisão negando seguimento à reclamação, assentando a inviabilidade da ação, no ponto em que fundada em suposta ofensa aos Temas 360 e 725 da repercussão geral, dada a incidência do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC e, quanto à suposta ofensa à decisão da ADPF 324, a inexistência de aderência estrita ao paradigma, tendo em vista que a invalidade da contratação se deu com fundamento em premissas fáticas, que apontaram para a ocorrência de fraude trabalhista, matéria não discutida no referido paradigma, além de revelar circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório (eDOC 18).
Mediante o presente recurso, a parte agravante assevera ter esgotado as vias ordinárias, pela interposição dos recursos de Agravo de Petição, Recurso de Revista, Agravo de Instrumento e Agravo Regimental e que demonstrou a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante apontada pelo reclamante (DOC 22, p. 4).
Por fim, repisa os argumentos de mérito, no sentido de que esta Corte, ao apreciar o RE 958252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto, razão pela qual pugna pela procedência da reclamação, para a cassação da decisão da 1ª Turma do TRT da 3ª Região, nos autos do processo de origem (eDOC 22, p. 5-7).
A parte agravada não apresentou contrarrazões (eDOC 47).
É o relatório. Decido.
O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, reapreciar a questão. 
Como já destacado neste ato, extrai-se da inicial desta ação que a parte reclamante, ora agravante, insurge-se contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que, “ao manter a decisão de 1ª instância, que julgou procedente o pedido de ilicitude da terceirização, contrariando o que fora decido no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim” (eDOC 1, p. 4).
Ocorre que o ato ora reclamado, constante do eDOC 13 destes autos, pelo qual foi denegado seguimento ao recurso de revista, foi proferido em 18.4.2017, ou seja, quando ainda não existia os pronunciamentos desta Corte tidos por violados.
Confiram-se:

    a) RE 958252, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processo paradigma do Tema 725 da repercussão geral, julgado em 30.8.2018 pelo Tribunal Pleno, com acórdão publicado em 13.9.2019;
    b) ADPF 324, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgado em 30.8.2018 pelo Tribunal Pleno, com acórdão publicado em 6.9.2019; e 
    c) RE 611503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, do qual fui Redator p/ Acórdão, processo paradigma do Tema 360 da repercussão geral, julgado em 20.9.2018 pelo Tribunal Pleno, com acórdão publicado em 19.3.2019.

Ora, a jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que é incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Confiram-se: 


“EMENTA Agravo interno em reclamação constitucional. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252. Decisões reclamadas anteriores aos paradigmas de controle invocados. Inadmissibilidade. Não provimento do agravo interno. 1. É inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigmas publicados após os atos reclamados. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (Rcl 66239 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.12.2024)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR ÀS DECISÕES PARADIGMAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Inadmissível suscitar como parâmetro de controle desta reclamação os julgados proferidos por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725-RG, uma vez que sequer existiam à época em que foi proferido o ato impugnado. II - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 66780 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024)
"AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. Não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado. 2. Interpretação de preceito legal não configura ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido." (Rcl 46.634-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 23.11.2023)
“Ementa: RECLAMAÇÃO. ADPF 324 E ADC 26. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas invocados revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. É incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49844 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2022)

Sendo essa a hipótese dos autos, a presente reclamação revela-se incabível.
Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, por mim proferida em 9.10.2024 (eDOC 18), e pelos fundamentos ora apresentados, nego seguimentos à reclamação, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do CPC. Prejudicado, por consequência, o agravo regimental interposto.

Publique-se.
Brasília, 11 de abril de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente